Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747057-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: B. G. P. D. S. AGRAVADO: S. A. S. S. S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. B. G. P., representada por B. G. P. D. S., contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS n. 0717062-13.2023.8.07.0009, proposta pela agravante em desfavor de S. A. S. S. S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176148917), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que custeie o tratamento da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada à R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente, podendo se valer da rede credenciada, caso tenha prestador de serviço que ofereça o tratamento indicado. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou que estariam preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Assentou ainda que o perigo de dano também estaria presente, uma vez que há possibilidade concreta de agravamento do quadro de saúde da autora. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência vindicada, entretanto, estabeleceu que o agravado poderá se valer da sua rede credenciada, caso tenha prestador de serviço que ofereça o tratamento indicado. Obtempera que o tratamento deve ser mantido pelo agravado na clínica em que já faz o tratamento, conforme acórdão proferido nos autos no 0717928-89.2021.8.07.0009, porquanto o réu assumiu todas as responsabilidades do plano de saúde anterior. Registra que restam preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consistente em determinar ao plano de saúde que faça o custeio, de forma imediata, das terapias necessárias à agravante na Clínica C.E.R.E.N.E., de forma contínua e ininterrupta. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal porquanto a agravante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de ID 176148917 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante pretende que a egrégia Turma Cível determine que o agravado proceda ao custeio de suas terapias na clínica indicada, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Destaque-se que, em consulta ao processo de origem, é possível verificar que a decisão agravada se limitou a conceder a tutela vindicada, concedendo ao agravado a possibilidade de se utilizar de sua própria rede credenciada para o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta. O juízo de primeiro grau não teceu nenhuma consideração acerca do acórdão proferido nos autos no 0717928-89.2021.8.07.0009, em que a agravante teve seus pedidos julgados procedentes para que o plano de saúde M. O. D. P. S/A procedesse ao custeio do tratamento da agravante na clínica citada. Ademais, não foi abordada a alegação de que o agravado teria assumido todas as obrigações do plano de saúde M. O. D. P. S/A e, por conseguinte, teria que cumprir a obrigação imposta na ação proposta previamente pela agravante. Assevere-se, ainda, que não foram opostos embargos de declaração com vistas a instar o d. magistrado de primeiro grau a se manifestar acerca de tais questões. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca da possibilidade de impor ao agravado a obrigação de custeio do tratamento da recorrente na clínica citada e, em caso de rejeição, é que a agravante passará a ostentar interesse na interposição de agravo de instrumento com a finalidade de discutir a questão. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 19:03:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora